Tribunal: TJMT
Processo: 1002834-35.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002834-35.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS RODRIGUES - CPF: 854.319.821-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESDRAS MATOS CARDOSO - CPF: 003.939.201-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYK DA SILVA PARENTE - CPF: 052.140.961-60 (TERCEIRO INTERESSADO), E. C. F. (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAELI DOS SANTOS BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DOS SANTOS SANTOS - CPF: 956.937.264-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA APARECIDA ALVES BORGES - CPF: 037.623.951-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO RODRIGUES SARMENTO - CPF: 638.905.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES - CPF: 047.727.501-00 (ASSISTENTE), ALICE NOGUEIRA RODRIGUES - CPF: 861.285.821-68 (ASSISTENTE), DILMA RODRIGUES VIEIRA - CPF: 841.105.201-00 (VÍTIMA), EUNICE RODRIGUES - CPF: 537.339.911-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, DO CP) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO LEI N. 3.688/41), COM IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – RETIRADA DA CULPABILIDADE DA DOSIMETRIA E REMOÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DO MOTIVO DO CRIME – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS UTILIZADOS SÃO INIDÔNEOS E INERENTE AO PRÓPRIO DO TIPO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DO TJMT – MOTIVOS – BANALIDADE – REFERÊNCIA VAGA – NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS – NEGATIVAÇÃO AFASTADA – PENA READEQUADA – 3)

DE OFÍCIO
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA FASE INTERMEDIÁRIA – AUMENTO INJUSTIFICADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.,

Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria das infrações descritas na exordial acusatória.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo 12/TJMT, disponibilizado em 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso.

A
“banalidade da ação” não autoriza a negativação dos motivos do crime por se tratar de “referências vagas e imprecisas a essa circunstância”

O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por Elias Rodrigues, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1002834-35.2021.8.11.0003, em que condenou em concurso material (art. 69 do CP) no incurso do
crime de lesão corporal (art. 129, §9º do CP)
,
contra a
vítima Dilma Rodrigues Vieira
, à pena 03 (três) meses de detenção e cometimento da contravenção penal previsto
no art. 21 do Decreto Lei n. 3.688/41
, contra a
vítima Eunice Rodrigues
, à pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, em regime aberto, e o pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação dos danos causados as vítimas. (Id. 15072866)

Nas razões recursais, requer:

a)

Reanálise integral dos autos, com a possibilidade da absolvição do apelante;

b)

O redimensionamento da pena, tendo em vista a ocorrência do
bis in idem
na análise da culpabilidade do art. 59 do CP, com a utilização dos elementos que compõem a circunstância em sentido estrito, bem como, em razão da valoração negativa dos motivos do crime quando esses não são identificados na relação processual. (Id. 167604156)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 1676604160)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Gerson N. Barbosa
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 172728189)

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES PENAIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS OFENDIDAS. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE EVIDENCIA A LESÃO FÍSICA SOFRIDA POR DILMA RODRIGUES VIEIRA. 2. REDUÇÃO DA PENABASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPERTINÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA ADEQUADAMENTE REALIZADA PELO SENTENCIANTE. CULPABILIDADE VALORADA FAVORAVELMENTE NA DOSIMETRIA DAS DUAS CONDUTAS IMPUTADAS AO APELANTE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME NA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por Elias Rodrigues, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1002834-35.2021.8.11.0003.

Consta na denúncia,
in verbis:

“[...] porque em 23/10/2.020, por volta das 10h, na residência dos genitores, localizada na Rua Odorico Souza Franco, 139, Bairro Residencial Buriti, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da irmã Dilma Rodrigues Vieira, causando equimose a face anterior do braço direito; escoriações no antebraço direito na face anterior; e lesão corto-contusa no 4º dedo da mão direita, conforme laudo pericial 200.1.02.2020.023342-01; com golpes, praticou vias de fato contra a irmã Eunice Rodrigues; com atos, ações e com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra as irmãs Dilma Rodrigues Vieira e Eunice Rodrigues, conforme BOPJC 2020.260799 e declarações vitimárias.

Consta que o denunciado era irmão das vítimas. Consta que as duas vítimas se revezavam nos cuidados dos pais. Consta que os pais doaram alguns tijolos para a vítima Dilma. Consta que o denunciado não concordou.

No dia, hora e local dos fatos, logo após o pai dele informar que tinha doado alguns tijolos para a vítima Dilma, injustificadamente, o denunciado discutiu com a vítima Dilma e disse que acabaria com ela. Com medo, a vítima Dilma pediu para a vítima Eunice telefonar para a polícia militar.

A vítima Eunice afastou-se e, quando estava telefonando, o denunciado pegou uma marreta e foi na direção dela para atingi-la. Em defesa da vítima Eunice, a vítima Dilma interveio.

Não satisfeito, o denunciado deu chutes, murros e socos nas duas vítimas, puxou os cabelos delas, provocando as lesões corporais em ambas, disse que colocaria fogo nas casas delas e disse que as mataria e também mataria os filhos delas. A vítima Eunice não se submeteu ao exame pericial.

Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado disse que se defendeu. O Ministério Público denuncia Elias Rodrigues como incurso nos arts. 69 e 129, § 9º, do CP, art. 147 do CP, contra duas vítimas, e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

O Ministério Público requer: 1) O recebimento da denúncia. 2) A citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, prosseguindo até sentença condenatória, arts. 394/405 do CPP.

3) As oitivas das vítimas Dilma Rodrigues Vieira e Eunice Rodrigues e das testemunhas José Rodrigues, pai do denunciado, e Alice Nogueira Rodrigues, mãe do denunciado, ambos podem ser intimados pelas duas vítimas.

4) A intimação das vítimas Dilma Rodrigues Vieira e Eunice Rodrigues, querendo, ingressarem com queixa-crime do crime de injúria do art. 140 do CP até 23/4/2.021, por meio de advogado ou da defensoria pública, já que a ação penal é exclusivamente privada, art. 145 do CP, sob pena de decadência do direito de queixa-crime.

5) Folhas de antecedentes e certidões do que nelas constar do Estado de Mato Grosso e do Instituto Nacional de Identificação. 6) A condenação do denunciado nos danos materiais e danos morais decorrentes do injusto penal, no valor de R$ 2.000,00, para cada vítima.” (Id. 167603966)

Extrai-se da exordial acusatória, que no dia 23/10/2020, o apelante prevalecendo a relação doméstica e familiar, ofendeu a integridade física da sua irmã Dilma Rodrigues Vieira, ocasionando lesão corporal e, praticou vias de fato contra sua outra irmã, Eunice Rodrigues.

O acusado foi preso em flagrante e, ao momento em que foi interrogado pelos policiais, relatou que apenas estava se defendendo.

Logo, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do réu
Elias Rodrigues como incurso nos art. 69, art. 129, § 9º, e art. 147, todos do Código Penal, e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, contra as duas vítimas.

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pelo crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP) e contravenção penal (no art. 21 do Decreto Lei n. 3.688/41) e, absolvendo pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), nos moldes do art. 386, VII, do CPP. Vejamos o teor da sentença,
in verbis:

“[...]
O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pretende, na denúncia, atribuir ao acusado
ELIAS RODRIGUES,
qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos delitos descritos nos Artigos 69 e 129, §9º, do Código Penal, e Artigo 147 do Código Penal contra duas vítimas e Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

Feitas tais considerações passa-se à análise do mérito da causa. Assim, pela pluralidade de crimes, examino individualmente cada fato delitivo.

DO DELITO DE LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL), CONTRA VÍTIMA DILMA RODRIGUES VIEIRA:

O delito de lesão corporal contém no seu dispositivo legal a seguinte redação:

“Artigo 129. CP. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano.

[...]

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público Estadual a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso vertente, a
MATERIALIDADE
do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial, Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 200.1.02.2020.023342-01, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Além disso, o Laudo Preliminar de Exame de Lesão Corporal nº 200.1.02.2020.023342-01 (ID Num. 48786916 – Pág. 39) tem as seguintes descrições das lesões, cujo exame foi realizado Perito Oficial Médico Legista dá conta de que:

“– Equimose a face anterior do braço direito;

– Escoriação no antebraço direito na face anterior;

– Lesão corto-contusa no 4° dedo da mão direita.”

Laudo Pericial nº 200.1.02.2020.023342-01

Portanto, analisando o exame pericial, conclui-se que a ocorrência do delito é irrefutável.

Mas não é somente o laudo técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a
AUTORIA
delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Ademais, a vítima
Dilma Rodrigues Vieira,
ao ser inquirida em Juízo declarou o seguinte:
“in verbis”:
(ID mídia Num. 97067401- Pág. 1):

“(...); Que seu irmão Elias e sua irmã Eunice tiveram uma discussão e que precisou intervir;
Que já haviam tido discussões, mas que dessa vez foi pior, já que o denunciado queria dar uma paulada em sua irmã e conta que precisou entrar no meio
; (...); Que o acusado xingou as duas vítimas; (...);
Que o denunciado agrediu sua irmã, puxou o cabelo da mesma
; (...);
Que Elias pegou a bengala de madeira de sua mãe e foi com a intenção de atingir Eunice, porém a mesma foi puxada e a paulada acabou atingindo o braço de Dilma
; (...);
Que confirma que o denunciado deu chutes e socos nas duas vítimas
; (...); Que nega que o denunciado tenha dito que iria colocar fogo na casa da mesma, bem como que iria mata-la; (...).”

Por outro lado, o acusado
Elias Rodrigues
, não foi interrogado em Juízo em razão da aplicação do Artigo 367 do Código de Processo Penal.

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que em todas as oportunidades que ela foi ouvida, noticiou, o delito de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal), que sofreu por parte do acusado.

Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente comprovadas.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41) CONTRA A VÍTIMA EUNICE RODRIGUES:

O delito em comento traz em seu dispositivo legal a seguinte redação:

“Artigo 21. Praticar vias de fato contra alguém”. Pena – Prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, se o fato não constitui crime.

A expressão “vias de fato” inclui atos de violência física que não se classificam como lesão corporal ou homicídio (tentado ou consumado).

Sendo assim, seu conceito é residual, é a prática de perigo menor, são atos de provocação exercidos materialmente sobre a pessoa ou contra pessoa.

Exige-se o dolo, não se admitindo a forma culposa, lembrando ainda que, por expressa determinação legal, não é punida a tentativa de contravenção penal.

E, antes de maiores incursões no
meritum causae
, todavia, reputo necessário consignar que, como cediço, a palavra da vítima, em situações fáticas tuteladas pela Lei nº 11.340/06, assume especial relevância e força probatória, porquanto, em regra, os fatos ocorrem no âmbito familiar, no próprio lar da vítima, portanto, em grande maioria das vezes, alijados das vistas de terceiros, de maneira que não hajam testemunhas, ou, havendo, sejam poucas.

Neste diapasão é posicionamento do Tribunal de Justiça deste Estado:

“(...) Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria do crime restar comprovada pelos depoimentos da vítima e demais provas nos autos, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória. (Apelação Criminal nº 122.516/2015, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015).”

Postas tais premissas, verifica-se que
MATERIALIDADE
do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, corroborado pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva como judicial.

Observa-se, também, que
AUTORIA
delitiva resta comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos, mormente pelos depoimentos da irmã da vítima
Dilma Rodrigues Vieira
, que declarou
“in verbis”:

“(...);
Que seu irmão Elias e sua irmã Eunice tiveram uma discussão e que precisou intervir
; Que já haviam tido discussões, mas que dessa vez foi pior,
já que o denunciado queria dar uma paulada em sua irmã e conta que precisou entrar no meio
; (...); Que o acusado xingou as duas vítimas; (...);
Que o denunciado agrediu sua irmã, puxou o cabelo da mesma
; (...);
Que Elias pegou a bengala de madeira de sua mãe e foi com a intenção de atingir Eunice
, porém a mesma foi puxada e a paulada acabou atingindo o braço de Dilma; (...);
Que confirma que o denunciado deu chutes e socos nas duas vítimas
; (...); Que nega que o denunciado tenha dito que iria colocar fogo na casa da mesma, bem como que iria mata-la; (...).”

Assim, após analisar cuidadosamente a prova oral, verifico que não há quaisquer divergências entre os relatos da vítima Dilma Rodrigues Vieira que em audiência confirmou a contravenção penal de vias de fato praticada pelo acusado contra a irmã Eunice Rodrigue, vez que o mesmo além de ter puxado os cabelos, também deu chutes e socos em ambas.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

[...]

ISTOPOSTO
,

JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para
CONDENAR
o acusado
ELIAS RODRIGUES
, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, RG 907792 SSP/MT e CPF 854.319.821-68, nascido em 14/02/1973, em Rondonópolis/MT, filho de José Rodrigues e Alice Nogueira Rodrigues, residente na Rua Mercedes, 4, Quadra 17, Bairro Itaiti, em Rondonópolis/MT, telefone (66)9.9937-3420, pelas práticas do delitos descritos nos Artigos 69 e 129, §9º, do Código Penal contra a vítima Dilma Rodrigues Vieira e Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 contra a vítima Eunice Rodrigues.

Por conseguinte, acolho a pretensão deduzida pelo Ministério Público e pela defesa para decretar a
ABSOLVIÇÃO

do denunciado, referente ao crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) contra as duas vítimas, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

DO DELITO DE LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL):

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena
in concreto
do acusado.

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9° do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 3 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, está em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais,
a pena base deve ser fixada em 03 (três) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e” e “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial
bis in idem
(dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
03 (três) meses de detenção
.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
03 (três) meses de detenção.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41):

A pena prevista para o delito de vias de fato (Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41) é de
prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa, se o fato não constitui crime.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que lesionou sua irmã sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, está em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais,
a pena base deve ser fixada em 1 (um) mês de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido contra irmã e em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo a pena do denunciado em
10 (dez) dias.

In casu,
verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria da pena
de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que não existem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega na 3ª e última fase da dosimetria, é a de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples.

CONCURSO

MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado
ELIAS RODRIGUES
, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, RG 907792 SSP/MT e CPF 854.319.821-68, nascido em 14/02/1973, em Rondonópolis/MT, filho de José Rodrigues e Alice Nogueira Rodrigues, residente na Rua Mercedes, 4, Quadra 17, Bairro Itaiti, em Rondonópolis/MT, telefone (66)9.9937-3420, a cumprir a pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples,
pela prática da contravenção penal de vias de fato (Artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41)

e
03 (três) meses de detenção,
pelo cometimento do crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de multa ante o contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais,
FIXO
o valor de
R$

2.000,00
(dois mil reais) para cada vítima a título de reparação dos danos materiais e morais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983
[1]
, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
[2]
.

Isento o acusado do pagamento das custas processuais.

Nos termos do Artigo 21 da Lei 11.340/2006, notifique-se a vítima para que tome ciência desta decisão, informando-lhe que qualquer agressão/ameaça por parte do acusado deverá ser imediatamente noticiada a este Juízo, para as providências cabíveis, notadamente a expedição de mandado de prisão preventiva.

Intimem-se as vítimas do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o acusado e o Defensor Público, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (Art. 393, inciso II, do CPP); e 5) Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo. Após, arquivem-se estes autos, com as baixas necessárias. [...] Id. 167604150)

No presente recurso, o Apelante busca-se pela reanalise integral dos autos, com a possibilidade da absolvição e, ainda, pugna pelo redimensionamento a pena-base, tendo em vista da ocorrência do bis in idem na análise da culpabilidade, com a utilização de elementos que compõem o crime e, bem como a valoração negativa em relação ao motivo do crime, eis que não são identificados na relação processual.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
e
autoria
delitiva restou comprovada através do Boletim de ocorrência (Id. 167603961), Termo de representação (id. 167603961), Pedido de medidas protetivas (id. 167603961), Laudo pericial (Id. 167603961 – p. 39), além das declarações das vítimas.

Na fase inquisitorial, a
vítima Eunice Rodrigues
foi ouvida, relatando da seguinte forma:

“[...] QUE A DECLARANTE ALEGA QUE NA DATA POR VOLTA DAS 10:00 HORAS ELIAS RODRIGUES CHEGOU NA RESIDÊNCIA DE SEUS PAIS; QUE AO CHEGAR NA RESIDÊNCIA ELIAS FICOU SABENDO PELA SUA MÃE QUE O PAI DELES HAVIAM DADO ALGUNS TIJOLOS PARA DILMA MELHORAR A CASA DELA E LEVAR OS PAIS PARA FICAREM NA CASA DELA; QUE ENTÃO ELIAS COMEÇOU A FICAR BRAVO COM A SITUAÇÃO, POIS IRIA ACABAR O LUGAR DO MESMO FICAR COMENDO, ASSIM COMENÇANDO UMA DISCUSSÃO COM DILMA; QUE A DECLARANTE ALEGA QUE NESSE MOMENTO DILMA FALOU PARA A DECLARANTE LIGAR PARA A POLÍCIA; QUE A DECLARANTE ALEGA QUE PEGOU O TELEFONE E SAIU PARA ÁREA E NO MOMENTO EM QUE ESTAVA LIGANDO, ESTAVA DE COSTAS, QUANDO OUVIU DILMA GRITANDO "ELIAS NÃO FAZ ISSO"; QUE NESSE MOMENTO A DECLARANTE VIROU E VIU ELIAS VINDO COM UMA MARRETA EM SUA DIREÇÃO; QUE SUA IRMÃ DILMA ENTROU NO MEIO; QUE A DECLARANTE ALEGA QUE ACABARAM OS TRÊS ENTRANDO EM LUTA CORPORAL A FIM DE CONSEGUIR TIRAR A MARRETA DAS MÃOS DE ELIAS; QUE A DECLARANTE ALEGA QUE DURANTE AS VIAS DE FATO ELIAS PUXOU O CABELO DA DECLARANTE E DE SUA IRMÃ, BEM COMO DEU VÁRIOS CHUTES E SOCOS; QUE A DECLARANTE ALEGA QUE NÃO CHEGOU A FAZER EXAME DE CORPO DE DELITO; QUE ALEGA QUE NÃO CHEGOU A TIRAR FOTOS DOS HEMATOMAS CAUSADOS; QUE A DECLARANTE ALEGA QUE ELIAS XINGA DE "VAGABUNDA, SEM VERGONHA, INÚTIL, ÉGUA, SUAS CACHORRAS, VOCÊS SÓ ESTÃO INTERESSADAS NAS COISAS DE MEU PAI"; QUE A DECLARANTE ALEGA QUE NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE ELIAS BATE NA DECLARANTE E EM SUA IRMÃ; QUE ELIAS É MUITO AGRESSIVO E SEMPRE BATE E AGRIDE FISICAMENTE TODOS DA CASA; QUE ALEGA QUE ELIAS TAMBÉM AMEAÇOU DE MATAR OS FILHOS DA DECLARANTE, E COLOCAR FOGO NA CASA DA DECLARANTE [...]” (Id. 167603957)

Não foi ouvida em juízo.

A
vítima Dilma Rodrigues Vieira
, declarou na delegacia em consonância com a narrativa da sua irmã Eunice. Já em juízo, declarou que:

“[...];
Que seu irmão Elias e sua irmã Eunice tiveram uma discussão e que precisou intervir
; Que já haviam tido discussões, mas que dessa vez foi pior,
já que o denunciado queria dar uma paulada em sua irmã e conta que precisou entrar no meio
; [...]; Que o acusado xingou as duas vítimas; [...];
Que o denunciado agrediu sua irmã, puxou o cabelo da mesma
; [...];
Que Elias pegou a bengala de madeira de sua mãe e foi com a intenção de atingir Eunice
, porém a mesma foi puxada e a paulada acabou atingindo o braço de Dilma; [...];
Que confirma que o denunciado deu chutes e socos nas duas vítimas
; [...]; Que nega que o denunciado tenha dito que iria colocar fogo na casa da mesma, bem como que iria matá-la; [...].”

Verifica-se que a narrativa da vítima Dilma é firme e coerente, em ambas as fases, bem como, encontra-se em conformidade com o relato da ofendida Eunice na delegacia, afirmando com toda certeza que seu irmão Elias, teria lhe agredido e sua irmã.

O
réu Elias Rodrigues
foi interrogado na delegacia, relatou que:

“[...] QUE O INTERROGANDO ALEGA QUE SEMPRE VAI NA CASA DE SEUS PAIS, PORÉM SEMPRE CHEGA CEDO; QUE NA DATA DOS FATOS ACABOU INDO POR VOLTA DAS 11:00 HORAS, E QUANDO CHEGOU SUAS DUAS IRMÃS ESTAVAM NA COZINHA FAZENDO ALMOÇO E COMEÇARAM A FALAR DO INTERROGANDO DIZENDO QUE "ELE SÓ VEM AQUI PRA COMER E NÃO FAZ NADA";
QUE AFIRMA QUE AS DUAS IRMÃS NÃO GOSTAM DO INTERROGANDO PORQUE O MESMO É HOMOSEXUAL, E ELAS SEMPRE CRITICARAM O INTERROGANDO;
QUE O INTERROGANDO ALEGA QUE ALEGA QUE TRABALHA E NÃO PRECISA FICAR PEDINDO DINHEIRO PARA SEU PAI;
QUE COMO ELAS ESTAVAM FALANDO MAL DO DECLARANTE ACABOU QUE O SANGUE SUBIU NA CABEÇA DO INTERROGANDO QUANDO FOI PARA CIMA DE EUNICE, E COMO ELA QUERIA MORDER-LHE ACABOU SEGURANDO O CABELO DA MESMA
; QUE ALEGA QUE SUA SOBRINHA PEGOU UM PAU E DEU UMA PAULADA EM SUAS COSTAS PARA SOLTAR A EUNICE; QUE O INTERROGANDO AFIRMA QUE REALMENTE PEGOU UM PAU PARA BATER EM EUNICE, PORÉM AFIRMA QUE NÃO CHEGOU A BATER EM NINGUÉM; QUE NÃO SABE COMO DILMA ADQUIRIU AS LESÕES CORPORAIS; QUE NEGA QUE TENHA XINGADO EUNICE OU DILMA DE "DESGRAÇA, RAPARIGA E OUTROS;
QUE AFIRMA QUE ENTRARAM EM LUTA CORPORAL
; QUE NEGA QUE TENHA TIDO QUE MATARIA DILMA; QUE O INTERROGANDO ALEGA QUE AS VEZES PEGA DINHEIRO EMPRESTADO DE SEU PAI, PORÉM SEMPRE DEVOLVE; QUE O INTERROGANDO ALEGA QUE TODAS AS BRIGAS É PORQUE EUNICE E DILMA ESTÃO DE "OLHO NA HERENÇA DE SEUS PAI", ESTÃO ESPERANDO QUE ELE MORRA PARA DIVIDIR OS BENS; [...]” (id. 167603954)

Na delegacia o réu relatou que estava de cabeça quente, pois suas irmãs não gostam dele por ser homossexual, afirmando que entrou em luta corporal, que chegou a segurar no cabelo de Eunice, mas nega que tenha lhe agredido com pau.

Em juízo não foi ouvido, sendo considerado revel.

À vista disso, conclui-se que a narrativa do réu é fator isolado nos autos,
não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, as quais são claras ao demonstrar que o apelante é o autor das infrações perpetrados contra suas irmãs.

Pois bem.

É cediço que em infrações praticadas no âmbito doméstico, como o presente caso, na maioria das vezes sem testemunhos, a palavra da vítima tem grande valia para a comprovação da autoria das infrações, notadamente quando tenha sido esclarecedora sobre as condutas criminosas do réu e esteja em consonância com as demais provas nos autos.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)”

Nesse sentido:

“[...] Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas. (N.U 1000234-86.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)”

Ademais, vejo que o depoimento das ofendidas vem endossado pelo laudo pericial n. 200.1.02.2020.023342-01, cujo exame foi realizado Perito Oficial Médico Legista, no qual atesta a presença das lesões no corpo da vítima Dilma, vejamos: “[...]
“– Equimose a face anterior do braço direito; – Escoriação no antebraço direito na face anterior; – Lesão corto-contusa no 4° dedo da mão direita. [...]” (Id. 48786916 – Pág. 39)

Assim, verifica-se que o crime de lesão corporal restou plenamente demonstrado diante da análise do acervo probatório.

Quanto à contravenção penal de vias de fato sofrida pela vítima Eunice Rodrigues, também restou comprovado nos autos, eis que a ofendida Dilma, narrou os fatos firmemente ao relatar que o apelante agrediu sua irmã com chutes e socos.

Neste diapasão, o conjunto probatório colhido confere suporte suficiente para a condenação pelo crime de lesão corporal e contravenção penal de vias de fato sofrido pelas vítimas Eunice e Dilma, ora irmãs do apelante, não havendo o que se falar em absolvição, máxime porque a negativa de autoria do recorrente resta isolada nos autos.

Noutro giro, a defesa busca-se ainda, o redimensionamento da pena-base imposta ao réu, alegando que a
ocorrência do
bis in idem
na análise da culpabilidade do art. 59 do CP, pois, foi utilizado elementos que compõem a circunstância em sentido estrito, bem como, em razão da valoração negativa dos motivos do crime quando esses não são identificados na relação processual.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

No que se refere ao
crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP)
, verifico que a pena-base merece reparo com relação a culpabilidade, todavia, verifica-se que o julgador fixou a pena-base ao mínimo legal. Desse modo, não há que se falar em redimensionamento da reprimenda.

Com relação a
contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41
, ao momento de fixar a pena, o julgador considerou a
culpabilidade
negativa, sob fundamento de que o acusado possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

E o
motivo do crime
, não considerou favorável, eis que lesionou sua irmã sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

Resultando a pena-base em 01 (um) mês de prisão simples.

Na fase intermediária, reconheceu a existência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do CP, pelo fato da infração ter sido cometido contra sua irmã e em ambiente doméstico, adequando as hipóteses previstas na Lei n. 11.340/2006, agravando a pena em 10 (dez) dias, no qual resultou definitivamente a
reprimenda no total de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples.

Observa-se que o julgador arbitrou a pena-base que modo exacerbado, diante da presença de duas circunstâncias judicias que considerou negativa, fixando em 15 (quinze) dias acima do mínimo legal, ou seja, a metade.

Inclusive, a circunstância da culpabilidade deve ser decotada, eis que a fundamentação utilizada é elementar do tipo penal.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Nesse contexto, retrata A. L Chaves Canargo:

“O correndo um dano social insuportável a interferência estatal, limitada pela norma jurídica, desde que deduzida a consciência da ilicitude, estaremos diante de uma reprovação social. A ação estratégica permitirá, com a aplicação da pena, única coerção do Estado disponível, a motivação do agente no sentido de agir no grupo de acordo com o conceito de bem jurídico vigente, e, no futuro, tomar a decisão correta quanto ao respeito à norma jurídica.

(...)

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação da pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto está reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinada pelo cometimento de um crime”.(Culpabilidade e Reprovação Penal, ed. Saraiva, São Paulo, pág. 235 e 237)

Desta forma, diante do exposto, bem como, a parte da sentença acima transcrita, observo que a circunstância judicial da culpabilidade considerada negativamente pela Julgadora para a fixação da pena-base, não deve prevalecer, vez que lhe incumbia indicar, com base em elementos concretos dos autos, a necessidade de se censurar a conduta ilícita para além do previsto pelo legislador, ao invés de se valer de elementos próprios do conceito de crime (potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, pois
, os fundamentos utilizados são inidôneos e próprios do tipo penal.

À propósito, o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Nesse sentido:

“[...] 1. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo 12/TJMT, disponibilizado em 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso. [...](N.U 0000131-96.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

“[...] “A consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal" (HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019). [...] (N.U 1024536-03.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

“[...] 1.2. A circunstância judicial da culpabilidade negativada com base em elementos inerentes à sua caracterização, revela-se inidônea, já que a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos essenciais da própria configuração do crime (Enunciado nº. 12 TCCR/TJMT). [...](N.U 0007647-25.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Portanto, tem-se que a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta, elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso. Assim sendo, deve ser reconhecida a inidoneidade das razões lançadas para depreciar a vetorial da culpabilidade, procedo a neutralização.

Com relação ao
motivo do crime
, conforme já exposto, foi considerado negativamente, por alegar que o réu ofendeu a integridade física da vítima, ainda que sob a forma de vias de fato, eis que lesionou sua irmã sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

De acordo com os entendimentos doutrinários o motivo do crime se configura da seguinte forma:

“Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)”

"Correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem." (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)

Desse modo, os motivos dos crimes (“sem motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”) é fundamento genérico, vazio e inerente ao delito, não havendo indicações concretas capazes de autorizar uma maior reprovação deste vetor.

Nesse sentido:

“[...] 2. Não difere deste raciocínio a valoração, pelo juízo sentenciante, dos motivos do crime, razão pela qual, como não restou identificada a motivação do delito praticado, torna-se contraditório exasperar a pena-base considerando-se a vetorial sem haver motivos para tanto. (N.U 0000131-96.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

“[...] A consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito analítico de crime, de modo que não constituem fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade (STJ, HC 453169/RS; TJMT, Enunciado Criminal 12), enquanto a “banalidade da ação” não autoriza a negativação dos motivos do crime por se tratar de “referências vagas e imprecisas a essa circunstância” (TJMT, AP NU 0002557-96.2011.8.11.0064). [...](N.U 0006143-05.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020)

“[...] A exigibilidade de conduta diversa, a banalidade da conduta do agente e a situação de vulnerabilidade da vítima são fundamentos inidôneos e elementares da própria contravenção penal, pelo que, não podem ser considerados para valorar negativamente a culpabilidade e os motivos do crime.

(N.U 0002789-93.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Com tais razões, neutralizadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime praticado, redimensiono a sanção inicial em 15 (quinze) dias de prisão simples, ou seja, ao mínimo legal.

Já na segunda intermediária, verifico que a reprimenda merece reparo, pois, constata-se que o Magistrado agravou a pena com fração superior a aludida fração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 10 (dez) dias, diante da presença de circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, pelo fato da infração ter sido cometido contra sua irmã e em ambiente doméstico, adequando as hipóteses previstas na Lei n. 11.340/2006, agravando a pena em 10 (dez) dias, resultando definitivamente a reprimenda em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples.

Portanto, não havendo nenhuma fundamentação aparente que possa justificar o acréscimo exacerbado, de
OFÍCIO
, aplico a fração usual de 1/6 (um sexto) para cada agravante, encontrando-se nessa fase, a pena em 19 (dezenove) dias de prisão simples.

Nesse sentido:

“[...] O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021) (N.U 1007473-67.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)”

Por fim, já que na última fase inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas,
torna-se definitivamente a pena em 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime aberto.

Por todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Elias Rodrigues, somente para afastar as circunstâncias judiciais valoradas negativamente (culpabilidade e motivo do crime) e, de
OFÍCIO
, o redimensionamento da reprimenda na fase intermediária, aplicando a fração usual de 1/6 (um sexto), mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023